Tribunal: STF
Processo: HC 241821
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Vieira de Souza Júnior, no qual se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 904.780/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, uma vez que o paciente é primário e que a quantidade de drogas não é relevante. Aduz, ainda, que a juíza de primeiro grau teria fundamentado o decreto da prisão preventiva somente com base na gravidade abstrata do crime.



    Requer, ao final, 



    “Apontada a privação da liberdade ambulatorial do paciente e a flagrante ofensa à lei e a Constituição, vê-se presente, in casu, o fumus boni iuris e o periculum in mora que justificam e exigem a concessão de medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. 



    Outrossim, requer a concessão definitiva da ordem impetrada.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão em poder do agravante (que inclusive responde a outras ações penais e já havia sido beneficiado em outro feito com medidas cautelares diversas da prisão) de 212 g de cocaína, 46 g de ‘K2’ e 12 g de maconha. Precedentes do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Assim deixou expresso o Ministro Relator em seu voto:



    “Ao denegar a ordem de habeas corpus originária, a Corte local consignou (e-STJ, fls. 98-99, com destaques): 



    ‘No caso, extrai-se dos autos, resumidamente, que o paciente foi preso porque, no dia 11 de fevereiro último, policiais militares o abordaram, sendo necessário o uso de força moderada e de algemas diante de sua resistência, encontrando-se em seu poder 5 eppendorfs de cocaína (212 g), 27 flaconetes de K2 (46 g), 03 porções de maconha (12 g) e R$ 62,00 em espécie (fls. 04/07 e 12/13 dos autos subjacentes). 



    [...] 



    Destarte, externaram-se as razões de decidir de forma clara, com respaldo no conteúdo do auto de prisão em flagrante, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, nada indicando a abstração sugerida, a par de o quadro narrado evidenciar, em tese, dolo exacerbado (ainda mais em face da natureza proeminentemente lesiva de parte das drogas apreendidas), tudo a indicar a imprescindibilidade da custódia em prol da ordem pública. 



    Não bastasse, conforme consulta à certidão a fls. 27/28, o paciente figura em outros feitos, um por vias de fato e, outro, por ameaça, sendo, inclusive, beneficiado no primeiro com medidas diversas da prisão (tivesse sido negado o benefício, evitar-se-ia o novo desatino aqui tratado), estando o outro suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, tudo a reforçar a periculosidade e correlato descabimento ou inocuidade de providências cautelares diversas da custódia.’ 



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de elevada quantidade e diversidade de entorpecentes (212 g de cocaína, 46 g de "K2" e 12 g de maconha). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva” (grifos nossos).



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para quem “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16). 



    Perfilhando tal entendimento: HC nº 134.444-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/16; HC nº 134.132-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16.



    Por fim, anoto que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente